Tribunal: STF
Processo: ARE 965923
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 482. RE 611.505. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985. RE 1.072.485. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: As matérias versadas no recurso extraordinário interposto pela UNIÃO foram submetidas a exame por esta Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 482, RE 611.505, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Tema 985, RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente